Tribunal: STF
Processo: HC 54821
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-23
Data de publicação: 1976-11-23

Ementa:
1. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, QUE NÃO SE CONSOLIDA.
2. INCENSURAVEL A CONDUTA DO MAGISTRADO QUE, ANTE A ANEXAÇÃO AOS
AUTOS DE NOVO PRONUNCIAMENTO PERICIAL, DISPENSOU ANTERIOR
DELIBERAÇÃO, POR ELE ASSUMIDA, SEM QUALQUER PROVOCAÇÃO DAS PARTES NO
SENTIDO DE REINQUIRIÇÃO DE DETERMINADAS TESTEMUNHAS, ATO ESTE,
INCLUSIVE, QUE SE FRUSTRAVA, ANTE A DESIDIA DO RÉU'.